Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-82.1996.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0002761-82.1996.8.14.0000

AUTORIDADE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO, MARIA DA CONSOLACAO FURTADO DA ROCHA, ADEMIR ARAUJO DA SILVA E OUTROS, O MEESMO

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA, O MESMO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ISONOMIA SALARIAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE CLASSES FUNCIONAIS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por engenheiro agrônomo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, extinguindo a execução com base no art. 925 do CPC. O agravante pleiteia equiparação remuneratória com outros engenheiros agrônomos anteriormente beneficiados por decisão judicial, alegando que não há plano de cargos e salários vigente na Secretaria de Agricultura do Estado do Pará e que, após a concessão da segurança, todos passaram a receber vencimentos idênticos, independentemente da classe funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a isonomia deferida em título judicial abrange servidores ocupantes de classes funcionais distintas; (ii) definir se a decisão agravada violou a coisa julgada ao interpretar restritivamente os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo, conforme art. 509, §§1º e 4º, do CPC, sendo vedada a ampliação interpretativa que extrapole os termos expressos da decisão transitada em julgado.

O acórdão exequendo garante a isonomia com “engenheiros agrônomos já beneficiados por esta Egrégia Corte”, mas não especifica nomes, classes ou referências, exigindo, portanto, demonstração de identidade funcional entre os paradigmas e o exequente.

A equiparação remuneratória entre servidores exige identidade de cargo, atribuições, estrutura funcional e classe, segundo jurisprudência consolidada do STF e STJ, sendo incabível estendê-la a classes diversas sem comprovação de equivalência plena.

A existência de classes funcionais distintas entre o agravante (classe 7) e os paradigmas (classe 11) evidencia diferenciação legítima no plano de carreira, não infirmada por prova suficiente da parte agravante, que detém o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão que indefere a execução limita-se a interpretar o alcance do título judicial, sem reexame do mérito da causa originária, conforme precedentes pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença em mandado de segurança deve observar os limites objetivos do título judicial, sendo incabível a extensão da isonomia salarial a servidores de classes funcionais distintas sem identidade plena de funções e estrutura de carreira.

A existência de classe funcional superior entre os paradigmas utilizados na execução justifica a diferença remuneratória e afasta a equiparação pretendida.

A interpretação restritiva do título judicial no cumprimento de sentença não configura violação à coisa julgada, quando ausente inovação no mérito da decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, X; 39, §1º. CPC, arts. 373, I; 502; 505; 509, §§1º e 4º; 925. Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 122.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 801263/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.12.2019; STF, ADI 4303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgInt no AREsp 1572718/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 15.08.2022; TST, AIRR 1020033620175010082, Rel. Min. Dora Maria da Costa, j. 03.06.2020; TJBA, APL 0300249-35.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 09.07.2019; TJPE, ApCiv 0072486-48.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 16.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/09/2025 a 30/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADHEMIR ARAÚJO DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, acolhendo a impugnação apresentada pelo Estado do Pará, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, extinguindo a execução com fulcro no art. 925 do CPC, sob o fundamento de que não restou caracterizada a violação à isonomia reconhecida em título judicial (ID 24649134).

A decisão agravada destacou que, embora o título judicial tenha garantido ao exequente a isonomia com os “engenheiros agrônomos já beneficiados por esta Egrégia Corte”, os paradigmas apresentados na execução (Ana Cecília Lobo Santos e Sergio Guedes Pereira) pertencem a classe funcional diversa (11), ao passo que o agravante ocupa a classe 7, razão pela qual a equiparação postulada não seria cabível à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Em suas razões recursais (ID 25893863), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de plano de cargos e salários para os engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, o que tornaria irrelevante a diferenciação por classes; (ii) que os contracheques demonstram que todos os engenheiros agrônomos, inclusive os paradigmas, recebem vencimento idêntico após a concessão da segurança, independentemente da classe ou referência funcional; (iii) que a decisão exequenda não condicionou a isonomia à identidade de classe funcional, restringindo-se a igualar os vencimentos entre engenheiros agrônomos beneficiados judicialmente, não havendo fundamento para distinção com base em “referência ou classe” não prevista expressamente no título executivo; (iv) que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada e preclusão pro judicato, à luz dos arts. 502 e 505 do CPC, ao reavaliar os limites do título executivo.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (Id 28281739), o Estado do Pará defende a manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: (i) a equiparação só é válida entre servidores com mesma classe funcional, dada a existência de progressão na carreira e reflexos legítimos na estrutura remuneratória; (ii) eventual concessão de isonomia implicaria reclassificação funcional indevida por via judicial, em afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal e à Súmula 339 do STF; (iii) a execução extrapolaria os limites objetivos do título judicial, e (iv) incumbe ao agravante o ônus de comprovar a identidade funcional completa, o que não foi feito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à interpretação dos limites objetivos do título executivo judicial proferido no mandado de segurança que reconheceu o direito à isonomia salarial do agravante, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, em relação aos “demais engenheiros já beneficiados por esta Egrégia Corte”.

O ponto central reside em saber se o agravante faz jus à equiparação salarial com servidores que ocupam classe funcional diversa, sob a alegação de que não há estrutura funcional formalizada no âmbito da Secretaria de Agricultura e que todos os engenheiros agrônomos passaram a receber vencimentos idênticos após a concessão de decisões semelhantes.

DO TÍTULO JUDICIAL E SEUS LIMITES OBJETIVOS

É cediço que o cumprimento de sentença deve guardar estrita correspondência com os limites do título executivo, nos termos do art. 509, §§1º e 4º, do CPC:

“Art. 509, §1º, CPC: O cumprimento da sentença não pode ultrapassar os limites da condenação fixados na parte dispositiva da sentença.
§4º: Na liquidação e no cumprimento da sentença, é vedado discutir novamente o mérito da causa.”

O acórdão exequendo é claro ao determinar a isonomia com os “demais engenheiros agrônomos já beneficiados por esta Egrégia Corte”, mas não especifica nomes nem classe funcional, limitando-se a igualar os vencimentos
“para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder”
, com esteio nos arts. 39, §1º da CF e 122 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Dessa forma, o título executivo é indeterminado quanto à classe funcional, o que impõe a interpretação restritiva à similitude de cargo e funções, conforme jurisprudência reiterada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS . LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF). 1 .
O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia)
. 2. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento .(STF - AgR ARE: 801263 DF - DISTRITO FEDERAL 0175840-06.2010.8.07 .0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS DIFERENTES PARA SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO . FATO INCONTROVERSO. EQUIPARAÇÃO AO SALÁRIO DO MESMO NÍVEL E FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1
. O princípio da isonomia confere aos servidores que ocupem as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a igualdade de vencimentos. 2. Não é permitido à Administração Pública fixar vencimentos diferentes para servidores que ocupam o mesmo cargo/função
. 3. Não se aplica à hipótese a Súmula Vinculante 37, já que o juízo primevo limitou-se a corrigir ilegalidade perpetrada pela Administração ao conferir remuneração diferente a servidores ocupantes do mesmo cargo, com as mesmas funções. 4. Apelo conhecido e não provido . (TJ-BA - APL: 03002493520148050271, Relator.: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019) (grifo nosso)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. 1 - A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura a isonomia de vencimentos base para os servidores públicos com cargos idênticos, pois a lei lhes confere a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade. 2 - Para que haja direito à equiparação salarial, deve haver identidade de cargo, função, o serviço ser de igual valor e prestado ao mesmo órgão.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 00579845520178090151, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 13/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2018) (grifo nosso)

DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A NECESSIDADE DE IDÊNTICO ENQUADRAMENTO

Desta feita, conforme se depreende, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de que a equiparação entre servidores exige, além do mesmo cargo e atribuições, o enquadramento na mesma classe e referência funcional, salvo se comprovada a inexistência de estrutura funcional diferenciada:

Súmula 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA . CARGOS DISTINTOS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS DE ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF . SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EQUIVALÊNCIA SALARIAL. RECURSO IMPROVIDO.
O cerne da presente demanda reside na alegação da autora, servidora pública do Estado de Pernambuco, de que deve haver equiparação salarial com outros servidores que desempenham funções semelhantes, mas ocupam cargos distintos, qual seja, o de Médico . A autora sustenta que a diferença salarial entre ela e seus colegas, mesmo com atribuições idênticas, fere o princípio da isonomia, garantindo-lhe o direito à equiparação. Entretanto, não assiste razão à apelante. O artigo 39, § 1º, da Constituição Federal estabelece que a isonomia salarial se aplica apenas a cargos de atribuições assemelhadas, ou seja, com a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, o que não se verifica no caso dos autos. A comparação entre o cargo de Analista em Saúde e o de Médico, apesar das funções semelhantes, não se configura como equiparação salarial . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, é clara ao afirmar que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, quando se trata de cargos com naturezas e atribuições distintas, ainda que desempenhem funções similares. Diante do exposto, é imperiosa a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a diferença salarial entre cargos distintos, com requisitos e características diferentes, não configura violação ao princípio da isonomia. Majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, contudo, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. Apelação improvida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cívelnº 0072486-48.2020.8.17 .2001 ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento à Apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, Paulo Romero de Sá Araújo Desembargador Relator P10 (TJ-PE - Apelação Cível: 00724864820208172001, Relator.: PAULO ROMERO DE SA ARAUJO, Data de Julgamento: 16/02/2025, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo) (grifo nosso)

No caso concreto, os contracheques demonstram que o agravante pertence à classe 7, enquanto os paradigmas estão na classe 11, o que evidencia avanço funcional relevante.

A parte agravante alega, contudo, que não há plano de cargos e salários vigente para os engenheiros agrônomos da Secretaria de Agricultura e que a distinção entre classes seria meramente nominal, sem repercussão remuneratória. Reforça esse argumento com base no Decreto Estadual nº 4.025/2024, que veda a criação de novos planos de carreira.

Todavia, não logrou êxito em provar a inexistência de estrutura remuneratória diferenciada, tampouco que todos os engenheiros agrônomos percebem o mesmo vencimento-base, o que impõe o reconhecimento da existência de distinção funcional relevante.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao exequente provar o inadimplemento do título judicial, especialmente quanto à identidade funcional com os paradigmas indicados.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

Sustenta o agravante que a decisão monocrática agravada teria violado a coisa julgada, ao impor limitações não constantes do título executivo. Contudo, tal alegação não merece acolhida.

A decisão agravada não reexaminou o mérito da causa nem inovou em relação ao conteúdo da sentença transitada em julgado, limitando-se a interpretar os contornos objetivos do título, nos exatos termos do art. 509, §4º, do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E POSSÍVEL DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA N . 83/STJ. LIMITES E ÍNDICES PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração . 2.
É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que imprime sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial. Precedentes.
3 . No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os cálculos efetuados pelo perito observaram o disposto na sentença. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4 . A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 1572718 PR 2019/0255654-8, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE ATIVIDADE SOBRE O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 123 DA SDI-2 DO TST .
Verifica-se que a pretensão da executada é discutir, na seara da execução de sentença, a interpretação de título executivo judicial. Contudo, se a controvérsia envolve a interpretação do alcance do título executivo judicial, não há como aferir violação direta e literal do art. 5º, XXXVI, da CF, tal como sustentado pela recorrente, tendo em vista os termos da diretriz perfilhada pela Orientação Jurisprudencial nº 123 da SDI-2 do TST, segundo a qual a ofensa à coisa julgada supõe a dissonância patente entre a decisão proferida em execução e a decisão exequenda, não se verificando quando se fizer necessária a interpretação do título executivo judicial, hipótese dos autos.
Agravo de instrumento conhecido e não provido . (TST - AIRR: 1020033620175010082, Relator.: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 03/06/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/06/2020) (grifo nosso)

Desta feita, verifica-se que o agravante não comprovou identidade plena de condições funcionais com os paradigmas apresentados, os quais ocupam classe funcional superior, o que afasta a similitude jurídica necessária à execução da isonomia deferida em sede de mandado de segurança.

A distinção de classe funcional, portanto, constitui elemento legítimo para justificar a diferença remuneratória, não havendo falar em descumprimento do título judicial nem em violação à coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que acolheu a impugnação do Estado do Pará e extinguiu a execução com fulcro no art. 925 do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025